Tribunal: CARF
Processo: 10166.725068/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725068/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.471 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
ALEGADA PRESCRIÇÃO. NÃO CONSTATADA.
A prescrição diz respeito ao ato de cobrança do tributo pelo FISCO. O prazo
para o FISCO cobrar o pagamento do tributo é de 5 anos contados da
constituição definitiva do tributo, ou seja, do lançamento definitivo. Processo
administrativo ainda discute a legalidade do lançamento, portanto, enquanto se
discute a validade do lançamento, não se inicia o prazo prescricional para a
cobrança de seu pagamento.
PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REGRAS,
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
O termo inicial será: (a) Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento
(CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda
que parcial (CTN, ART. 150, § 4o). Havendo a exigência de IRPF suplementar,
resta claro que houve o recolhimento parcial.
IRPF.
DECADÊNCIA.
FATO
GERADOR
QUE
SOMENTE
SE
APERFEIÇOA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 38 DO CARF.
Súmula CARF no 38 O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário. O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia
31/12 de cada ano-calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo
de 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador e a intimação do
contribuinte da lavratura do auto de infração, deve-se afastar a alegação de
decadência do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725068/2013-99
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725068/2013-99

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 13/05/2013, a Notificação de
Lançamento de fls. 17 a 21, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2011, ano-calendário 2010, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
Imposto
2.543,18
Multa de Ofício (passível de redução)
1.907,38
Juros de Mora (calculados até 31/05/2013)
483,20
Total do Crédito Tributário
4.933,76

O lançamento teve origem na constatação da omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no montante de R$ 11.907,94, recebidos do
Banco do Brasil, correspondente à diferença entre o valor recebido, R$ 67.427,84, e
aquele declarado, R$ 55.519,90, tendo sido compensado o IRRF de R$ 162,52,
correspondente à diferença entre a quantia retida, R$ 14.737,71, e aquela declarada, R$
14.575,19.
Cientificado do lançamento em 24/05/2013 (Aviso de Recebimento de fls. 47), o
Interessado protocolou, em 21/06/2013, a impugnação de fls. 03 a 13, juntamente com
os documentos de fls. 14 a 38, alegando, em suma, que:
a) os rendimentos recebidos do Banco do Brasil no montante de R$ 55.519,00 referem-
se a valores recebidos decorrente de decisão judicial trabalhista, relativos à equiparação
salarial de um período de 94 meses;
b) ocorreu erro material na apuração do imposto suplementar, pois houve IRRF
descontado indevidamente e/ou pago a maior sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, nos termos do art. 12-A, da Lei no 7.713, de 1988, com a redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010, já vigente à época do recebimento dos rendimentos;
c) a tributação do aludidos rendimentos deveria ter sido realizada considerando o
número de meses a que se refere os valores recebidos no período, conforme recibo
anexo;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725068/2013-99

d) o total dos rendimentos recebidos deve ser dividido pelo número de meses que os
valores abrangem – 94 no caso em pauta – o que resulta em uma base de cálculo mensal
correspondente a R$ 590,64, quantia que estaria isenta de imposto de renda na tabela
progressiva mensal;
e) não houve prática de ilícito ou má-fé, ao não declarar os rendimentos lançados, posto
que somente em 20/06/2013 recebeu o informe de rendimentos da fonte pagadora. Por
conseguinte, se a infração for mantida, a multa deve ser reduzida de 75% para 20%. Cita
decisão do STJ que seria favorável a sua tese.
Diante do exposto, requer a retificação do lançamento, que resultou em um saldo de
imposto a pagar de R$ 2.543,18, para um saldo de imposto a restituir aproximado de R$
12.032,01. E, caso isso não ocorra, que seja reduzida a multa aplicada para o percentual
de 20%.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este Julgador.
É o Relatório.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa de
fls. 61 e ss.:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Constatado que o contribuinte recebeu rendimentos
tributáveis que não foram oferecidos à tributação, correto o lançamento por omissão de
rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE A PARTIR DO ANO-
CALENDÁRIO
2010.
TRIBUTAÇÃO.
OPÇÃO
IRRETRATÁVEL
DO
CONTRIBUINTE.
O total dos rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento poderá integrar a base de cálculo do
imposto sobre a renda na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário do
recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
As hipóteses de redução da multa decorrente de lançamento de ofício são somente
aquelas expressamente previstas na legislação.
DECISÕES JUDICIAIS. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Decisões judiciais não vinculam os julgamentos Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela
qual só produzem efeitos entre as partes envolvidas, não beneficiando nem prejudicando
terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725068/2013-99

a) cabimento da redução da multa de ofício;
b) a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício;
c) inexigibilidade de arrolamento de bens para admissibilidade do recurso;
d) extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, nos
termos do art. 173, I, do CTN;
e) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço. Observa-se que o recurso voluntário não
devolve ao CARF a matéria acerca da tributação por competência de rendimentos recebidos
acumuladamente, motivo pelo qual é de se reconhecer como matéria preclusa (art. 17 do Decreto
70.235/72).
O litígio recai sobre a aplicação da prescrição e decadência indicadas no art. 173,
I, e 174 do Código Tributário Nacional – CTN.
Como o tema “prescrição e decadência” não foi veiculado em impugnação, é
possível, para alguns pares deste E. Tribunal, seu não conhecimento, mas, por me filiar à
corrente de que tal alegação pode ser feita em grau recursal, conheço do pedido em tela.
A prescrição é uma das formas de extinção dos créditos tributários. No direito
tributário pode ser definida como a extinção do direito ao crédito tributário ocorrida pela inércia
do fisco ao deixar de promover as medidas necessárias para a garantia do direito.
A prescrição é regida pelo art. 174 do CTN que determina:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II ­ pelo protesto judicial;
III ­ por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.

Este instituto serve como base de defesa, para a contribuinte, quando se propõem
a demanda executiva perante o judiciário. A presente fase se discute a constituição do crédito.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725068/2013-99

Trata-se do processo administrativo, no qual se verifica a validade do lançamento,
ou seja, da constituição do crédito tributário. Findo o processo administrativo, tem-se a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo
prescricional.
Portanto, não resta caracterizada a ocorrência da prescrição arguida pela
Contribuinte.
Também não é o caso de decadência.
Trata-se de lançamento de ofício de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2011, ano-calendário 2010 decorrente de omissão de rendimentos, sendo o recorrente
cientificado do lançamento em 24/05/2013 (Aviso de Recebimento de fls. 47).
Tratando-se de IRPF com pagamento parcial pelo Contribuinte, o prazo
decadencial é regido pelo §4o do art. 150 do CTN, ou seja, prazo de 05 anos contados do Fato
Gerador, conforme Jurisprudência consolidada deste Conselho:

PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REGRAS,
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. O termo inicial será: (a) Primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador, caso tenha ocorrido
recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o). No caso dos autos, verifica-se
que não houve antecipação de pagamento. Destarte, há de se aplicar a regra expressa no
I, Art. 173 do CTN, ou seja, conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Acórdão no
9202-002.548 - Sessão de 5 de março de 2013)

Houve pagamento parcial no presente caso, pois conforme o próprio Auto de
Infração determina, trata-se de exigência de crédito tributário proveniente de IRPF Suplementar.
O Fato Gerador do IRPF se dá no dia 31 de dezembro de cada ano calendário, por
ser imposto do tipo complexivo, conforme o entendimento já formalizado por este Conselho:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada
ano-calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre
a ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
INTIMAÇÃO DE OUTRAS PESSOAS FÍSICAS. DESNECESSIDADE.
Considerando-se que o autuado era quem efetivamente movimentava a conta corrente
bancária de pessoa jurídica já extinta, da qual os sócios atestaram não participar da
movimentação financeira no período autuado, não há necessidade na espécie de
intimação de outras pessoas que supostamente eram procuradores da pessoa jurídica
para se aperfeiçoar o lançamento.
LEGITIMIDADE PASSIVA
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725068/2013-99

O recorrente se enquadra dentro do conceito de contribuinte, haja vista que, tendo
movimentado isoladamente a conta bancária objeto da apuração, praticou a conduta
definida como fato gerador do imposto de renda.
UTILIZAÇÃO DA TABELA ANUAL
Os rendimentos apurados a partir de depósitos bancários estão sujeitos ao ajuste na
declaração anual.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
A utilização de conta corrente bancária de pessoa jurídica extinta, por dois
anos-calendário consecutivos representa conduta dolosa que atrai a aplicação da multa
qualificada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005,2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexistiu cerceamento ao direito de defesa do autuado, posto que o fisco procedeu a
mais de uma intimação para apresentação de documentos que aquele detinha poderes
para apresentá-los. Recurso Voluntário Negado. CARF. Acórdão 2402-005.594.
Sessão 19/01/2017
Trata-se, inclusive, o entendimento da Súmula CARF de n. 38:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Desta forma, se o Fato Gerador do IRPF é complexivo e se aperfeiçoa no dia
31/12 de cada ano-calendário e, considerando que o presente lançamento diz respeito ao Ano
Calendário de 2010, o fato gerador se deu em 31/12/2010, ocorrendo a decadência apenas em
31/12/2015.
Conforme consta das fls. 47, o conhecimento da contribuinte se deu em
24/05/2013, e, desta forma, não se constata a decadência no presente caso.
Portanto, razão pela qual não se entende do pedido formulado em seu Recurso
Voluntário.
Quanto a necessidade de arrolamento de bens para exercício recursal, nada a
acolher. Não há, nos autos, qualquer condicionante à recorribilidade para o recorrente em relação
à necessidade de arrolamento de bens. Na ADIN n° 1976, a Suprema Corte declarou a
inconstitucionalidade da exigência de arrolamento de bens para admissibilidade de recurso aos
Conselhos de Contribuintes prevista no artigo 33, § 2°, do Decreto n° 70.235/72. Tal exigência
de arrolamento foi posteriormente revogada pelo art. 19, inciso I, da Medida Provisória 413/08,
tornando inócuo o pleito ora veiculado pelo recorrente.
Em relação à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), tendo em vista
que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329,
de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725068/2013-99

A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser conhecida.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Conforme DIRF juntada às fls. 60, os rendimentos lançados, no valor de R$ 11.907,94,
são provenientes de trabalho assalariado relativos aos meses de janeiro a junho e
outubro de 2010. Por conseguinte, não estão sujeitos à tributação prevista no o art. 12-
A, da Lei no 7.713, de 1988, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, mas sim à
tributação normal e ao ajuste anual na declaração de IRPF. Verificando a declaração de
ajuste anual do IRPF, relativa ao exercício 2011, ano-calendário 2010, constata-se que o
Contribuinte não ofereceu à tributação tais rendimentos.
É importante destacar que, em nenhum momento, o Impugnante nega ter recebido os
rendimentos lançados.
Assim, deve ser mantida a infração apurada.
(...)
DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA
O Impugnante afirma que somente tomou conhecimento da existência dos rendimentos
lançados em 20/06/2013, quando teria recebido o informe de rendimentos da fonte
pagadora, razão pela qual alega não ter agido de má-fé, requerendo, assim, a redução do
percentual da multa de 75% para 20%, conforme entendimento proferido pelo STJ.
Ocorre que não há previsão legal para redução da multa de ofício no caso em pauta. As
únicas hipóteses legais previstas de redução da penalidade são aquelas contidas no art.
6o da Lei no 8.218, de 1991, com as alterações introduzidas pelas Lei no 11.941, de 2009
e no 12.844, de 2013, abaixo reproduzido:
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 2001
“Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a , b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei n o 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades
e fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes
percentuais: ( Redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 )
I - 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento; ( Incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 )
II - 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 )
III - 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância; e ( Incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009 )
IV - 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de
primeira instância. ( Incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade julgadora de
primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do caput deste artigo,
para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do caput deste artigo, para
o caso de parcelamento. (Renumerado com nova redação dada pela Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009 )
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das normas que o
regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725068/2013-99

da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido com a garantia apresentada. (
Incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas isoladamente.
(Incluído pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)”
Assim, deve ser mantida a multa de ofício aplicada no percentual de 75%.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 109
DF CARF MF
Original